Tribunal: TJSP
Processo: 2074621-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074621-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é paciente FABRICIO
ALEKSANDRO SILVA MARCOLINO e Impetrante SYLVIA CHRISTINA BARBOSA
DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074621-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.167
HC No 2074621-36.2020.8.26.0000 Lorena
IMPETRANTE: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA
PACIENTE: FABRICIO ALEKSANDRO SILVA MARCOLINO
HABEAS CORPUS Roubo majorado e corrupção
de menor
Revogação da prisão preventiva

Impossibilidade

Presença
dos
requisitos
ensejadores da segregação cautelar
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Sylvia Christina Barbosa de Moura em favor de
FABRICIO ALEKSANDRO SILVA MARCOLINO, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Lorena, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 31). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 34/35), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 38/40). Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074621-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente (fls. 34/35), tendo sido decretada a sua prisão
preventiva (fls. 44 da ação penal).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 26/27, que
manteve a prisão preventiva do paciente, reveste-se de fundamentação
legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com
substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do
delito, veja-se:
“Quanto ao pedido de liberdade de fls. 72-76, com
manifestação do Ministério Público às fls.91, este não deve ser acolhido, pois
a prisão do increpado, que persiste desde 21.02.2020 (fls. 52-54), ainda se
faz necessária.
Decerto, conforme já fundamentado na decisão de
fls. 42-44, a gravidade concreta da conduta em apuração, na qual o acusado
corrompendo menor menor de idade a praticar com ele o crime de roubo
com emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes a estabelecimento
comercial e, posteriormente, foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074621-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(auto de reconhecimento pessoal de fls. 22), é patente e evidencia o risco que
sua liberdade representaria à sociedade, especialmente combalida pela
epidemia instaurada.
Nesse ponto oportuno frisar que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e o trabalho lícito não afastam, por si só,
a necessidade da segregação visa a garantia da ordem pública e o perigo de
liberdade do acusado exsurge da violência por ele empregada contra à
pessoa, tudo como se verifica nos autos” (fls. 26 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074621-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator